Tribunal: TJPA
Processo: 0803318-41.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803318-41.2021.8.14.0006

APELANTE: MARIA DAS NEVES HERCULANO DA SILVA

APELADO: RENATA HERCULANO AMORIM, ROMERITO HERCULANO AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0803318-41.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: MARIA DAS NEVES HERCULANO DA SILVA

ADVOGADO:
MARCELO DA SILVA CONCEIÇÃO – OAB/PA 22.642

APELADO:
ROMERITO HERCULANO AMORIM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria das Neves Herculano da Silva contra sentença da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua-PA, que julgou improcedente seu pedido de reconhecimento de união estável post mortem com Raimundo Nonato Alves de Amorim. A apelante alegou a existência de provas documentais suficientes para o reconhecimento da união e pediu a concessão de tutela antecipada recursal. A ausência em audiência de instrução foi contestada, bem como a nulidade da sentença pela falta de aplicação do artigo 334 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a união estável foi comprovada mediante os requisitos legais; e (ii) se há nulidade da sentença pela falta de designação de audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da união estável exige a comprovação dos requisitos de publicidade, continuidade, durabilidade e intenção de constituir família, conforme o artigo 1.723 do Código Civil, o que não foi devidamente comprovado pela apelante.

4.

A ausência da apelante na audiência de instrução e julgamento, sem justificativa ou pedido de redesignação, compromete a diluição probatória necessária para o reconhecimento da união estável.

5.

Não se verifica nulidade na sentença, visto que o artigo 334, § 4º, II, do CPC, permite a dispensa de audiência de conciliação quando a composição amigável não é viável dada a qualidade indisponível do direito tratado, como foi o entendimento do juízo de origem.

6.

Decisão que foi deixada estabilizar pela Apelante, que afasta a alegação de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação dos requisitos legais do artigo 1.723 do Código Civil impede o reconhecimento da união estável post mortem.

2.

A dispensa de audiência de conciliação é válida quando inviável a composição consensual entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 334, § 4º, II, e 373, I; CC, art. 1.723.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.671.112/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 30/09/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0803318-41.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: MARIA DAS NEVES HERCULANO DA SILVA

ADVOGADO:
MARCELO DA SILVA CONCEIÇÃO – OAB/PA 22.642

APELADOS:
ROMERITO HERCULANO AMORIM E RENATA HERCULANO AMORIM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DAS NEVES HERCULANO DA SILVA
interpôs

Recurso de Apelação Cível

contra

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de

Ananindeua-Pará, que

julgou improcedente o pedido inicial quanto ao reconhecimento de união estável com o falecido Raimundo Nonato Alves de Amorim.(PJe ID 22553105, páginas 1-6).

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos:

- prova inequívoca da união estável ante a farta prova documental;

-necessidade em obter a tutela antecipada recursal;

- ausência na audiência de instrução que não impede o reconhecimento da união estável e

-nulidade da sentença por desprezo aos termos do artigo 334 do CPC; probatória.

E, ao final, requer :

-

o recebimento da Apelação Cível;

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

22553107 – Páginas 1-10
).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID

22553111, página 1).

Ministério Público deixou de emitir parecer dada a Recomendação 34/2016-CNMP.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
0803318-41.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: MARIA DAS NEVES HERCULANO DA SILVA

ADVOGADO:
MARCELO DA SILVA CONCEIÇÃO – OAB/PA 22.642

APELADOS:
ROMERITO HERCULANO AMORIM

E RENATA HERCULANO AMORIM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível por estarem presentes seus requisitos intrínseco e extrínseco de admissibilidade recursal.

Às preliminares.

Antecipação da Tutela Recursal.
Estabelecido no artigo 932, II, c/c artigo 1.019

ambos do

CPC, a antecipação de tutela recursal exige para ser concedida dois requisitos fundamentais, a saber: (i) probabilidade de provimento do recurso conjugado com a (ii)

prova do risco de dano grave ou de impossível ou difícil reparação.

A fotografia desenhada na questão litigiosa atrai uma união estável não configurada ante a desatenção de
MARIA DAS NEVES HERCULANO DA SILVA
quanto à necessária comprovação dos requisitos legais do artigo 1.723 do CC.

Diante dessa moldura fático contratual, tenha-se em mente que
a probabilidade do provimento recursal
é a inicial certeza que o suporte fático – jurídico explanado garantirá à Recorrente o acolhimento de seu almejo no julgamento final, por agora, inexistente

porque não comprovada a entidade familiar.

De outo giro,
a
prova do risco de dano grave ou de impossível ou difícil reparação
não

está presente por ausência de provas nesse sentido.

À vista disso, rejeito o almejo ora formulado.

Nulidade.
Assenta a nulidade da sentença sob explicação do julgador primevo ter desconsiderado os termos do artigo 334 do CC.

Ora, não há falar em nulidade da objurgada porque o ato processual do dispositivo legal apontado não foi afastado de forma incompreendida pelo julgador, que motivou a decisão da seguinte forma,
in verbis
:

2. DA AUDIÊNCIA Por não vislumbrar na espécie, diante da natureza da controvérsia posta em debate, a possibilidade de composição consensual e não se admitindo in caso a confissão, deixo de designar a audiência a que alude o disposto no artigo 334, §4º, II ou 695, ambos do Código de Processo Civil.( PJe ID 22553062, página 1).

Além disso, a Apelante deixou estabilizar a

decisão, que será mantida irretocável, afastando-se o argumento eis que falho na medida apontada.

Ao mérito recursal.

Inicio revelando os ditames do artigo 373, I, do CPC,
in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Fácil perceber que
MARIA DAS NEVES HERCULANO DA SILVA
detém o encargo probatório de demonstrar os requisitos da união estável delineados no artigo 1.723 do CC, a saber: publicidade, continuidade, durabilidade e intenção de constituir família.

Moldura a ser comprovada no momento da audiência de instrução e julgamento, que não deve ser desprezada ante a imperiosa necessidade de prova dos requisitos supra citados, uma vez a existência de filhos comuns

-
ROMERITO HERCULANO AMORIM E RENATA HERCULANO AMORIM –
não aduz o automático reconhecimento da existência da entidade familiar.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO COM BASE UNICAMENTE NA COABITAÇÃO DAS PARTES POR CURTO PERÍODO. FUNDAMENTO INSUFICIENTE, QUANDO NÃO AMPARADO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. DESNECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MERA REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS CONSTANTES NO DECISUM IMPUGNADO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a coabitação, por si, não é suficiente para comprovar a constituição de uma união estável, ainda que possa vir a constituir, no mais das vezes, um relevante indício, devendo, portanto, ser amparada em outras provas que indiquem o nítido intuito de constituir uma família. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência do pedido de reconhecimento de união estável com base tão somente em um único fundamento, qual seja, o fato de as partes terem convivido sob o mesmo imóvel pelo período de setembro de 2005 a junho de 2006.

3. Diante das particularidades do caso, em que se evidenciou uma extrema litigiosidade entre as partes, revelava-se imprescindível a comprovação do desejo anímico de constituição de uma família por outros elementos de prova, a fim de respaldar o reconhecimento da união estável, e não apenas no fato de as partes terem coabitado por curto período de tempo (9 meses), como entenderam as instâncias ordinárias.

4
. Por essas razões, deve ser mantida na íntegra a decisão agravada que deu provimento ao recurso especial da recorrente (agravada), para julgar improcedente a ação de reconhecimento de união estável ajuizada pelo recorrido (agravante).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.671.112/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

O negrito é meu.

Dessarte,
MARIA DAS NEVES HERCULANO DA SILVA

desatendeu a importância da diluição probatória de seu pedido

quando optou por estar ausente, em conjunto com seu patrono, na audiência de instrução e julgamento, sem que houvesse pedido de

adiamento do ato ou justificado a falta para nova redesignação . (PJe ID 22553102, páginas 1-2).

E, por assim agir, a união estável
post mortem
não se configura, levando-me a declarar o acerto inequívoco da objurgada a não impor maiores digressões.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao

Recurso de

Apelação Cível e, por via de consequência, mantenho a sentença combatida inalterada dado

o acerto do raciocínio jurídico esposado, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/11/2024